Tribunal: STF
Processo: HC 268544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daiane Lima Xarão e outros em favor de Lucas José Moeska Ferreira Teodoro  contra acordão Superior Tribunal de Justiça no HC 1069.683/SP.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2025, sob a acusação da suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.
Sustentam que a res furtiva é composta por gêneros alimentícios e itens de higiene pessoal, avaliados no montante de R$ 241,20.(p.2)
Destacam que,” A narrativa do próprio condutor do flagrante (fls. 02, anexo) descreveu que o corréu havia entrado no local pedindo alimentos ("doação") e, diante da negativa, o Paciente teria subtraído os itens que estavam do lado de fora. “(p.2)
Aduzem, ainda, que foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido liminar foi indeferido e, posteriormente, a ordem denegada. (p.2)
Informam que houve a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a liminar pela Ministra Relatora.(p.2)
Requerem a concessão da medida liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A concessão de liminar em habeas corpus, e no seu correspondente recursal, somente é cabível quando se observa, de plano, evidente constrangimento ilegal.
 A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente, tendo o juízo consignado a insuficiência das medidas cautelares diversas para conter a persistência na prática de delitos patrimoniais, razão pela qual reputou indispensável a manutenção da custódia no caso concreto.
 Com efeito, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.
Ademais, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
 É descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas corpus, por se exigir prévia produção de prova.(eDOC 11,p.1-3)

Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos, os seguintes excertos:

“Segundo a atual redação do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312). Será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; em caso de reincidência; se o crime envolver violência doméstica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa (art. 313).
Compulsando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante se deu pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.
Os autuados são reincidentes, conforme se verifica das folhas de antecedentes criminais (fls. 31-37 e 41-51), o que autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 313, II, do CPP.
Sob outro enfoque, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de avaliação (fls. 24-26) e pela prova oral colhida, notadamente o depoimento da vítima V.P.C. (fls. 6-7). Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos, baseados nas imagens das câmeras de segurança (fls. 20-22) que registraram a ação, e nos depoimentos dos policiais condutores (fls. 3-5) , que lograram êxito em capturar os autuados logo após o crime, trajando as mesmas vestes vistas nas gravações (fl. 1). O autuado Maurício valeu-se da distração da vítima e de uma cliente, enquanto o autuado Lucas subtraía os bens (fls. 1-2). Configurado está, portanto, o fumus comissi delicti. O periculum libertatis também se faz presente e impõe a medida extrema para a garantia da ordem pública. Ambos os autuados são reincidentes e portadores de péssimos antecedentes (fls. 31-37 e 41-51). Tais registros demonstram a reiteração delitiva e a periculosidade concreta dos agentes, evidenciando que, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos para a prática de novos crimes patrimoniais, abalando a ordem pública local.
A segregação provisória revela-se a medida cautelar processual penal mais adequada, não se revelando eficazes ou recomendáveis quaisquer das outras medidas elencadas no art. 319 do CPP. As cautelares diversas mostram-se insuficientes para a proteção da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, especialmente diante dos péssimos antecedentes e da reincidência dos autuados em práticas delitivas.”(eDOC 6,p.1-3)
Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que legitima a decretação da prisão preventiva.
Destaco dos autos a informação de que “Ambos os autuados são reincidentes e portadores de péssimos antecedentes (fls. 31-37 e 41-51)” e que “há reincidência específica, conforme folha de antecedentes dos indiciados, que indicam envolvimento reiterado em crimes patrimoniais.(eDOC 2,p.2)”
Seguindo essa linha, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente